Tribunal: TJES
Processo: 0000701-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000701-22.2021.8.08.0035

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
21, DO DECRETO-LEI 3.688/1941
)
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇAO. MOTIVO FÚTIL. PENA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1
.

Preliminar de intempestividade recursal.
Nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, basta a intimação do seu causídico para ciência da sentença condenatória. Nada obstante, configurada e efetivada a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal. Desse modo, considerando que o causídico somente foi intimado em 25/01/2023, quando tomou ciência inequívoca da sentença condenatória, a partir deste momento iniciou-se o prazo recursal, não havendo que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em 27/01/2023, dentro do quinquídio legal.

2. Mérito
. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva, havendo provas idôneas de que o réu agrediu a vítima sem deixar lesões aparentes.

2.
1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios.

2.2.
O motivo da agressão foi fútil, tendo o réu se exaltado com sua companheira em razão de um mero presente a ser dado a um parente. Assim sendo, já decidiu esta eg. Câmara que é
cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente.

3
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000701-22.2021.8.08.0035

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
MAIKO DE OLIVEIRA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 6999818, pp. 121/125), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei n° 3.688/41, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa
, pp. 143/155, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 09/11/2019, por volta de 20 horas, na residência do casal, no Bairro Ataíde, o réu cometeu vias de fato em face de sua companheira Jéssica Ingrid Vedovi Moreira, com quem conviveu por nove anos e com quem têm dois filhos.

Consta dos autos que, após adquirirem o imóvel em que residiam, o casal passou a ter sérios conflitos, o que ocasionou a separação de corpos.

Na noite dos fatos, vítima e filhos haviam se arrumado para irem a um aniversário quando o réu chegou do trabalho e ficou aborrecido ao saber que a ofendida presentearia um parente com uma bermuda. Tal fato iniciou uma discussão que culminou na conduta do réu de pegar a bermuda da mão da vítima e acertado o seu rosto. Esta, por sua vez, reagiu empurrando-o, ao passo que o réu lhe desferiu um tapa no rosto – na presença dos filhos. Logo após, evadiu-se.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo reconhecimento da intempestividade do recurso, ao argumento de que o réu foi intimado pessoalmente em 17 de janeiro de 2023, não manifestando interesse em recorrer. Nada obstante, o advogado constituído interpôs o recurso em 27 de janeiro, fora do prazo legal.

Nada obstante, examinando detidamente os autos, observei que, após a intimação pessoal do réu, em
17/01/2023
seu advogado constituído compareceu em cartório no dia
25/01/2023
, quando tomou ciência dos termos da sentença.

Vale registrar que, nos termos do artigo 392, II, do CPP, a intimação do réu solto acerca dos termos da sentença será feita pessoalmente ou pelo defensor constituído.

Nada obstante, configurada e
efetivada
a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal
(Nesse sentido: STJ, HC 493221/RO. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 26/3/2019. DJe: 10/4/2019).

Desse modo, considerando que o causídico somente foi intimado em 25/01/2023, quando tomou ciência inequívoca da sentença condenatória, a partir deste momento iniciou-se o prazo recursal, não havendo que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em 27/01/2023, dentro do quinquídio legal.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar suscitada
e, via de consequência, p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, observa-se que o apelante formulou
pedido absolutório
, o qual, no entanto,
não merece prosperar
, uma vez que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (pp. 13/17) e nas declarações da vítima na esfera policial e em audiência, havendo provas idôneas de que o réu a agrediu sem deixar lesões aparentes.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 10/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.

AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...) 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 2027236/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 09/8/2022).

Nesse contexto, a vítima declarou em audiência:

“
que com relação ao fato ocorrido no dia 9 de novembro de 2019, a Vítima assim respondeu:
que o Acusado juntou as roupas todas da depoente e pegou uma bermuda e tacou no rosto da depoente e deu um tapa no rosto da depoente; que a depoente não agrediu o Acusado fisicamente, mas o empurrou para afastá-lo de si e não ser agredida
; que a depoente já estava pronta para ir a um aniversário com os filhos e o Acusado estava muito aborrecido; que em momento algum a depoente agrediu o Acusado fisicamente; que a depoente telefonou para a polícia, mas o Acusado tomou o telefone da depoente;
que a agressão não causou lesão e a depoente não foi submetida a exame de lesão corporal;
que a depoente mesmo assim foi à festa de aniversário com as crianças; que o Acusado não bebe; que o Acusado durante de 03 a 07 anos de relacionamento era ignorante; que de 07 anos em diante passou a ser agressivo. (...)
q
ue confirma as declarações prestadas na fase policial às fls. 10, esclarecendo que tratava-se de um short jeans com botão de metal e o Acusado desferiu o short em direção ao rosto da depoente deixando o rosto vermelho
, mas a depoente não foi ao DML para se submeter a avaliação pericial; que a depoente na data dos fatos trabalhava em um posto de combustível e pediu para sair, utilizando o dinheiro da rescisão para comprar roupa para vender, não tendo o Acusado parte nesse comércio; que não se recorda quem comprou o presente para o aniversário; que afirma que não era uma loja de roupa porém a declarante vendia roupas na sua garagem sem a participação do Acusado; que nunca deu roupas de seu comércio para seus parentes, mas estes compravam as roupas da depoente; que o Acusado não foi convidado para o referido aniversário, pois era do filho de uma amiga da depoente; que a depoente não desferiu socos nem chutes quando recebeu a bermuda no rosto, mas apenas o empurrou para afastar das agressões sofridas, em seguida jogou um copo de vidro em direção a parede querendo assustá-lo; que as crianças estavam no local e assistiram toda essa terrível cena; que a depoente esclarece que na data dos fatos, o casal estava separado de corpos porém morava na mesma casa, mas não se separou da mesma casa com a ocorrência dos fatos ocorridos, permaneceu residindo com o Acusado ”

Na esfera policial, a vítima prestou depoimento que está em consonância com a versão trazida ao crivo judicial, circunstância esta que revela a idoneidade de suas declarações.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, o réu confirmou na esfera extrajudicial que bateu com a bermuda na cabeça da ofendida, apesar de dizer que foi “de leve, na brincadeira”.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se se refere à dosimetria da pena, verifico que o juízo primevo fixou a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Examinando detidamente a fundamentação para promover a exasperação, no entanto, verifico que foi demasiadamente genérica, remetendo a elementos que são inerentes ao tipo penal. Cumpre registrar, além disso, que o réu não tem antecedentes criminais (ao menos não há prova dessa condição).

Por outro lado, em reforço de fundamentação, não se pode deixar de consignar que o motivo da agressão foi fútil, tendo o réu se exaltado com sua companheira em razão de um mero presente a ser dado a um parente.

Assim sendo,

já decidiu esta eg. Câmara que
“É cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa,
apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
”
(TJES; APCr 0020602-50.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 08/3/2023; DJES 21/3/2023).

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: "
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa,
a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como à alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena
ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida
” (STJ, AgRg no AREsp 2281406/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 25/4/2023. DJe: 28/4/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.